Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. DEMANDA EXECUTIVA FUNDAMENTADA EM NOTA PROMISSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PAGAMENTO DA DÍVIDA NO CURSO DO FEITO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.
1. Incabível a suspensão dos Embargos à Execução até o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o feito executivo pelo pagamento, uma vez que não há risco de decisões conflitantes.
2. Tratando-se de demanda executiva fundamentada em nota promissória representativa de dívida líquida, certa e exigível, após o seu vencimento, o fato de o contrato a ela vinculado estipular a possibilidade e abatimento da dívida mediante pagamentos de certas despesas não afasta a exigibilidade do título.
3. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.